Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que condenou o ente público a conceder horário especial à autora, na razão de 50% de sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração e sem compensação, ante a necessidade de acompanhamento especial de dependente com deficiência. Nas razões do recurso, sustenta a ausência de fundamentação fática e jurídica da sentença e a necessidade de dilação probatória para se averiguar o percentual de redução da jornada de trabalho. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos para abertura de fase probatória ou pela reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução da jornada para o percentual de 20%, conforme limite indicado no laudo médico-pericial da administração.
2. Inicialmente, o magistrado não está obrigado a apreciar todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos que embasam sua decisão. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. Ademais, há vasta documentação acostada aos autos demonstrando a dependência e incapacidade do filho da parte recorrida, bem como a necessidade de acompanhamento constante para tratamento, não havendo que se falar em reabertura da fase probatória.
3. No mérito, o artigo 61, inciso II e § 1o, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019) permite a concessão de horário especial ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, desde que a sua necessidade seja atestada por junta médica oficial.
4. No caso concreto, o laudo médico pericial comprova que o filho da autora é pessoa com deficiência (ID 28461648). Embora a junta médica tenha recomendado a redução da jornada em 20%, não apontou os motivos para fixação desse percentual. Lado outro, a autora juntou vários relatórios médicos que comprovam a necessidade de monitoramento, vigilância e estimulação contínuas do seu dependente, bem como a urgência de acompanhamento médico constante (IDs 28461613 – 28461614). Ainda, os documentos acostados aos autos (IDs 28461615) demonstram a dificuldade da autora em conciliar o trabalho com o tratamento do seu filho, corroborando a necessidade de redução da jornada no grau máximo permitido pela lei.
5. Uma vez comprovada a deficiência do dependente e a necessidade de monitoramento contínuo, necessária a manutenção da redução na carga horária em 50% sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.